Tribunal: TJDFT
Processo: 0006635-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0006635-03.2015.8.07.0001 ApCri Apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E GLEYCIANO ANTÔNIO MARTINS GÓIS Apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E GLEYCIANO ANTÔNIO MARTINS GÓIS Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID 15643363. Verifica-se no ID 14012731, que a mídia na qual fora gravada a prova oral produzida na audiência realizada no dia 04/04/2019 não se encontra nos autos, apenas a imagem da sua embalagem (fl. 4, ID 14012732). Assim, determino a baixa dos autos à Vara de origem para que seja providenciada a inserção do vídeo da audiência realizada em 04/04/2019, com o depoimento das testemunhas e o interrogatório do acusado (ID 14012731), a fim de proporcionar o exame dos recursos. Após, intime-se o advogado Dr. Gleyciano Antônio Martins Góis, OAB/DF 34.064, para apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial. Por fim, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília/DF, 22 de abril de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator